Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-66.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702281-66.2021.8.07.0005 RECORRENTES: LAERCIO DE SOUSA LIMA, GUSTAVO SOUSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. PRONÚNCIA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. INDÍCIOS MÍNIMOS DA OCORRÊNCIA DE QUALIFICADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Respaldada no princípio in dubio pro societate e havendo certeza da materialidade e indícios suficientes que indiquem a probabilidade de o crime ter ocorrido e de o réu ser o sujeito ativo, adequada a sentença que determinou a pronúncia. 2. Havendo indícios de que o fato possa ter ocorrido de determinada forma que configure alguma majorante ou qualificadora, deve o Magistrado pronunciar o réu a fim de que o juízo natural da causa, o Tribunal do Júri, decida, em conformidade com as provas, se presentes ou não tais circunstâncias. 3. No caso dos autos, há prova testemunhal no sentido de que o um dos acusados tenha segurado e imobilizado a vítima enquanto o outro acusado desferia contra ela facadas que lhe ceifaram a vida. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes apontam violação aos artigos 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal e 414 do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a aplicação da qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima com base na superioridade numérica dos agentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal e 414 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “há indícios de que os réus se valeram de superioridade numérica, com a utilização de manobra que imobilizou a vítima antes de ela ser atingida por golpes de faca que lhe ceifaram a vida. Assim, deve ser mantida a qualificadora prevista no inciso IV do § 2a do art. 121 do Código Penal (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), devendo a sua análise acurada ser realizada pelo juízo natural da causa, o conselho de sentença” (ID Num. 40833627 - Pág. 7). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017